Tribunal: TJDFT
Processo: 0726364-95.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR DEFERIDA. NÃO LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO ALIENADO. CONVERSÃO DO FEITO EM AÇÃO EXECUTIVA NÃO PROMOVIDA. INDICAÇÃO DE NOVO ENDEREÇO DO DEVEDOR. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PROVA QUANTO À EFETIVA LOCALIZAÇÃO DO BEM. EXIGÊNCIA NÃO PREVISTA EM LEI. NÃO ESGOTAMENTO DE TODAS AS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. SENTENÇA CASSADA.
1. Inexiste dispositivo legal que exija a comprovação da localização do veículo como condicionante para a expedição de mandado de busca e apreensão.
2. É indevida a extinção da ação de busca e apreensão, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, quando não foram esgotadas todas as diligências para a localização do veículo.
3. Apelação conhecida e provida.